Tribunal: TJES
Processo: 5010116-07.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010116-07.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: TOBIAS CASSARO ROSA
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELAS PASSAGENS. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA PARA MINORAR OS DANOS MORAIS EM r$ 3.000,00. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4175880).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
123 VIAGENS E TURISMO LTDA,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que não houve confirmação do pagamento da reserva adquirida;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que não há de se falar em responsabilidade da requerida pelo cancelamento das reservas;
d)
que os valores pagos não foram recebidos pelo sistema financeiro tempestivamente;
e)
que inexiste qualquer tipo de dano moral sofrido;
f)
que o
quantum
indenizatório arbitrado é desproporcional.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrido faz jus à indenização por danos materiais e morais.

Pois bem, a sentença guerreada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, reconhecendo que a recorrente falhou na prestação dos serviços, o que gerou prejuízos à parte autora, determinando a restituição do valor pago pelas passagens e indenização por danos morais.

Contudo, com a devida
vênia
, discordo do Juízo
a quo
no que tange ao quantum da indenização por danos morais, pois, ao meu alvitre, o valor de R$ 3.000,00 é proporcional aos fatos descritos na inicial e comprovados pela parte autora
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença proferida pelo Juízo
a quo
tão somente para reduzir os danos morais para a quantia de R$ 3.000,00, mantendo-a incólume quanto aos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, eis que a parte recorrente restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)